Tribunal: TJDFT
Processo: 0731618-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE PENA DE PERDIMENTO – PERDA DA POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR O PAGAMENTO DO IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE INDISPONÍVEL AO PROPRIETÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF e pelo DETRAN/DF, objetivando a reforma da sentença que declarou “a inocorrência do fato gerador do IPVA do veículo Toyota Hilux SW4 de placa: OJZ 5869/DF referente ao período de 09/04/2018 adiante, assim como a inexigibilidade de eventuais taxas decorrentes da propriedade, como licenciamento veicular" e condenou "a requerida a cancelar a CDA dos anos de 2019 adiante, assim como os respectivos protestos. Quanto ao tributo cujo fato gerador ocorreu em 2018, resta a requerida condenada a recalculá-lo de maneira proporcional, apenas para o período de 01/01/2018 a 09/04/2018".
3. Sustentam, preliminarmente, a prescrição dos débitos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Aduzem a legalidade da cobrança dos tributos em razão da inexistência de comunicação da apreensão ou perdimento.
4. Contrarrazões apresentadas, ID 69656996.
III. Questão em Discussão
5. O cerne da controvérsia consiste em saber: i) se a pretensão da recorrida está prescrita ou não; e ii) inexistência de débito relativo a IPVA e Licenciamento de Veículo apreendido em processo criminal.
IV. Razão de Decidir
6. Entendo que o pedido constante da petição inicial não é sobre a inexigibilidade do débito (dívidas que não podem ser cobradas) e sim a declaração de inexistência do débito (dívidas que não existem). Portanto, não há de se falar em prescrição. Preliminar rejeitada.
7. O artigo 1o da Lei Distrital 7.431/85 estabelece que: "§ 5o Fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor.". Por sua vez, o art. 1.267, do Código Civil, estabelece que a transferência de bens móveis se dá pela simples tradição.
8. Na hipótese, é incontroverso que o veículo se encontra apreendido desde o dia 09/04/2018, ID 69656497, Processo Criminal PJe 0006824-13.2017.8.07.0000, tendo sido decretada a perda do bem em favor da União, ou seja, o veículo esteve apreendido desde 09/04/2018.
9. O IPVA está previsto no art. 155, inc. III, da Constituição Federal. O fato gerador do imposto, no âmbito do Distrito Federal, consiste na propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, conforme art. 1o, §5o, da Lei n° 7.431/85. No entanto, a posse do veículo, desde 09/04/2018, estava apreendido, ou seja, não estava sob o domínio ou posse da recorrida.
10. Nesse sentido, impõe-se a declaração de inexistência da dívida tributária. Precedentes: Acórdão 1822143, 0726281-29.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024; Acórdão 1432873, 0729394-59.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 05/07/2022.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital 7.431/85

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
Acórdão 1822143, 0726281-29.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024;
Acórdão 1432873, 0729394-59.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 05/07/2022.